Tribunal: STF
Processo: ARE 992017
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REVISÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da impossibilidade de revisão da decisão do Tribunal de origem que aplica o regime dos arts. 543-A e 543-B do CPC/1973 (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    2. Inexistência de teratologia na decisão que aplicou o precedente da repercussão geral (ARE 660.010-RG, Rel. Min. Dias Toffoli) ao caso concreto.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.